Tribunal: CARF
Processo: 10670.721546/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. PROCESSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA DA 2a SEÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações relativas à inexistência de grupo econômico e à suposta irregularidade da exclusão do Simples Nacional quando a matéria já foi definitivamente apreciada em processo administrativo próprio, submetido à competência da 1a Seção do CARF, sendo inviável a rediscussão incidental em autos de lançamento de contribuições previdenciárias.
PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
Alegações genéricas de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito de defesa ou nulidades do procedimento fiscal, desacompanhadas da indicação de irregularidade concreta ou de demonstração de prejuízo, não são suficientes para infirmar a validade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE FORMAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Eventual irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não acarreta a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de caráter confiscatório da multa de ofício quando fundada em suposta inconstitucionalidade da norma instituidora, por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da interposição de recurso administrativo não afasta a aplicação da multa de ofício, sendo inaplicável o art. 63 da Lei no 9.430/1996, restrito às hipóteses de suspensão decorrente de medida judicial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO PARCIAL.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 478 e adotado pela PGFN. Mantém-se, contudo, a incidência sobre o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, por possuir natureza remuneratória.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. TEMA 985 DO STF.
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 985 da Repercussão Geral, de aplicação obrigatória aos processos administrativos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RAT/SAT. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações que questionam a legalidade do RAT/SAT sob fundamento de inconstitucionalidade, por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721546/2015-53
ACÓRDÃO
2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL HIDRAUTINTAS DE MOC LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
GRUPO
ECONÔMICO.
PROCESSO
PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA DA 2a SEÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações relativas à inexistência de grupo econômico
e à suposta irregularidade da exclusão do Simples Nacional quando a
matéria já foi definitivamente apreciada em processo administrativo
próprio, submetido à competência da 1a Seção do CARF, sendo inviável a
rediscussão incidental em autos de lançamento de contribuições
previdenciárias.
PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
Alegações genéricas de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito
de defesa ou nulidades do procedimento fiscal, desacompanhadas da
indicação de irregularidade concreta ou de demonstração de prejuízo, não
são suficientes para infirmar a validade do lançamento.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). IRREGULARIDADE FORMAL.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Eventual irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado
de Procedimento Fiscal não acarreta a nulidade do lançamento, nos termos
da Súmula CARF no 171.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de caráter confiscatório da multa de ofício
quando fundada em suposta inconstitucionalidade da norma instituidora,
por se tratar de matéria estranha à competência do CARF, nos termos da
Súmula CARF no 2.
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
2
MULTA
DE
OFÍCIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
RECURSO
ADMINISTRATIVO. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da
interposição de recurso administrativo não afasta a aplicação da multa de
ofício, sendo inaplicável o art. 63 da Lei no 9.430/1996, restrito às
hipóteses de suspensão decorrente de medida judicial.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÃO PARCIAL.
Não incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título
de aviso prévio indenizado, em razão de sua natureza indenizatória,
conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 478 e
adotado pela PGFN. Mantém-se, contudo, a incidência sobre o reflexo do
aviso prévio indenizado no 13o salário, por possuir natureza remuneratória.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. TEMA 985 DO STF.
É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, conforme tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 985 da Repercussão Geral, de
aplicação obrigatória aos processos administrativos.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RAT/SAT.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece das alegações que questionam a legalidade do RAT/SAT
sob fundamento de inconstitucionalidade, por se tratar de matéria
estranha à competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(incompetência), dos temas relacionados à Exclusão do Simples (incompetência) e das alegações
sobre INCRA, Salário-Educação, SEBRAE (matéria estranha à lide). Na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento, para excluir da base de incidência das contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de aviso prévio indenizado, com a exceção do incidente no 13o salário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
3

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sáteles – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD 51.073.381-6 relativo ao lançamento de
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e do adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, no período compreendido pelas competências 01/2010 a
12/2013.
Segue abaixo resumo da atividade fiscal e impugnação com base no relatório
realizado pelo Acórdão n.o 14-60.763 (fls. 4.531 a 4.578):
A fiscalização faz uma abordagem sobre os termos emitidos ao longo do
procedimento fiscal, tanto em relação ao contribuinte principal (Comercial Hidrautintas de MOC
Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57 e 01.901.728/0002-38), como em relação a outros contribuintes
(Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001-87, Comercial Interior Tintas
de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40 e 02.463.556/0002-20, Comercial Mercadão das Tintas
Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88 e 03.011.233/0002-69, Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda
– CNPJ 03.417.906/0001-02 e 03.417.906/0003-66 e Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ
05.659.466/0001-17).
Os autos do processo administrativo abrangem os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.377-0: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas em folha de pagamento conforme arquivos digitais MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.370-6: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho, que incidiram, todavia, especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
4
"0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em folha de pagamento conforme arquivos digitais
MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.379-4: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas em resumo de folha de pagamento conforme arquivos em formato PDF;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.300-0: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho, que incidiram, todavia, especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e
"0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em resumo de folha de pagamento conforme
arquivos em formato “.pdf”.
Informa que o contribuinte era optante pelo Simples Nacional previsto na Lei
Complementa n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores. Por meio do
procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089 foi verificada a regularidade fiscal da
apuração e recolhimento do Simples Nacional, período apuração 01/01/2009 a 31/12/2011.
Transcreve excertos extraídos da representação constante do processo n°
10670.721432/2014- 22. Em face da representação administrativa, exarou-se Atos Declaratórios
de Exclusão do Simples Nacional em relação ao contribuinte e as demais empresas indicados
anteriormente.
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57: ADE no 11/2014,
com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no 10670.721432/2014-22.
Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001- 87: ADE no
16/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721437/2014-55. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.164, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40: ADE no
12/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721434/2014-11.
Comercial Mercadão das Tintas Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88: ADE no 15/2014,
com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no 10670.721435/2014-66.
O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão 1301-005.166, negando
provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda – CNPJ 03.417.906/0001- 02: ADE no
14/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
5
10670.721436/2014-19. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.165, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ 05.659.466/0001-17: ADE no 13/2014,
com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no 10670.721433/2014-77.
No procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089, observou-se que os
verdadeiros proprietários da sociedade empresária objeto do procedimento fiscal criaram outras
pseudo sociedades, utilizando-se de meios fraudulentos para reduzir o pagamento dos tributos e
contribuições mediante constituição de empresas ao invés de filiais da empresa Comercial
Hidrautintas, com o fim de desmembrar o faturamento em diversas empresas para
enquadramento no Simples Nacional, e utilizaram-se de interpostas pessoas como sócios daquelas
empresas para ocultar os seus verdadeiros proprietários. Conclui que, de fato, a Comercial
Hidrautintas de MOC Ltda e todas as demais supostas empresas constituem uma única sociedade
empresária. Desta forma, para, apuração dos tributos objeto do procedimento de fiscalização de
n. 0610800.2013.00089, foi considerada a soma das receitas contabilizadas por toda a empresa,
com constituição dos valores devidos em nome da Comercial Hidrautintas de MOC Ltda.
Informa que os impostos e contribuições (IRPJ, CSLL, COFINS e CONTRIBUIÇÃO
PARA O PIS/PASEP) objeto do procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089 foram
constituídos em Autos de Infração lavrados no processo administrativo fiscal de n.
10670.722071/2014-31 em desfavor da sociedade empresária Comercial Hidrautintas de MOC
Ltda, encontrando-se todas as informações acerca dos motivos que ensejaram as exclusões do
Simples Nacional, bem como as que levaram à conclusão de que se deveria considerar todas as
sociedades empresárias como única empresa.
As contribuições devidas à Previdência Social, parte patronal, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como as destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), tendo em vista de que as sociedades empresárias eram
optantes pelo SIMPLES, deixaram de ser confessadas e recolhidas. Considerando a situação
verificada em Auditoria Fiscal pretérita, conforme supra descrito, as mencionadas contribuições,
objeto do procedimento fiscal de que trata o presente Relatório Fiscal, foram também constituídas
em desfavor da sociedade empresária Comercial Hidrautintas de MOC Ltda.
No tópico “DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
LANÇADAS”, informa que a apuração das bases de cálculo se deu com base nas folhas de
pagamento, registros contábeis de remunerações e informações declaradas em GFIP - Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. As remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuinte individuais foram extraídas das folhas de pagamento apresentadas à
fiscalização em arquivos digitais MANAD, conforme discriminado nos Anexos I a III do Relatório
Fiscal, sendo analisados ainda os Resumos Gerais de folhas de pagamento apresentados em
formato PDF, dos quais foram extraídas as informações de remunerações pagas pelos
estabelecimentos, para as categorias e nas competências discriminadas no Anexo IV do Relatório
Fl. 5366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
6
Fiscal, tendo em vista sua inexistência nos referidos arquivos digitais MANAD ou a não
apresentação desses arquivos.
Para apuração das bases de incidência considerou-se, em conformidade com o
disposto no artigo 28 da Lei n. 8.212/91, todas as verbas remuneratórias pagas aos segurados
empregados, quer sejam salários, gratificações, adicionais e horas extras. Entretanto, a
classificação de algumas rubricas nas informações de folha de pagamento, prestadas em meio
digital (arquivos MANAD), divergiu da classificação adotada por este Auditor-Fiscal. Diante disso,
na forma da legislação previdenciária, foi realizada classificação própria da(s) rubrica(s)
discriminada(s) no Anexo V do Relatório Fiscal (intitulado "Folha de Pagamento – Rubricas com
Divergência em Classificação entre Arquivos Digitais do Contribuinte e Análise do Auditor-Fiscal').
Devidamente intimados sobre o lançamento, comparecem tanto o contribuinte
principal, como os responsáveis solidários, aos autos ofertando seus instrumentos de impugnação.
Em síntese, os instrumentos de impugnação aduzem: não caracterização de grupo econômico,
prova ilícita, cerceamento do direito de defesa, apuração fiscal errônea, além de ilegalidade na
contribuição ao Incra, ao Salário Educação, destinada ao Sebrae. Também alega cobrança de
contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e impossibilidade de cobrança das
contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho.
No voto do Acórdão n. 14-60.763 (fls. 4.531 a 4.578):, em Sessão de 24/05/2016,
julgou-se que parte das matérias não foram impugnadas:
(fls. 4.549) Tanto contribuinte principal como os responsáveis solidários
apresentaram instrumentos de impugnação idênticos. Disto resulta que não
foram objeto de impugnação algumas matérias vertidas nos autos, são elas:
critérios e cabimento da aferição indireta, alíquotas aplicadas, enquadramento do
grau de risco a partir da atividade identificada no CNAE (somente houve
impugnação quanto à constitucionalidade do decreto complementar a Lei no
8.212/91), composição da base de cálculo (impugnou-se apenas o fato de ter sido
atribuído ao contribuinte principal a totalidade da remuneração paga pelas outras
empresas e a possível incidência sobre verbas específicas) e o cabimento do
agravamento da multa de ofício relativo à não apresentação de informações
(artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96), somente impugnando o seu suposto efeito
confiscatório. Tais matérias, portanto, na dicção do artigo 17 do Decreto no
70.235/72 não devem ser apreciadas por este Colegiado (Art. 17. Considerar-se à
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante).
Quanto aos aspectos atinentes à existência de grupo econômico, apontou-se os
seguintes obstáculos:
(fl. 4.549) A um, porque a fiscalização não reconheceu em nenhum momento a
figura do grupo econômico; o que fez e isto com bastante maestria, foi
reconhecer que, na verdade, todas as demais empresas, formalmente
constituídas, na prática, somente agiam como se uma filial do contribuinte
Fl. 5367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
7
principal fossem. Desta forma, não houve a atribuição de responsabilidade
solidária entre as empresas, como seria cabível se a hipótese fosse a do grupo
econômico (artigo 30, X, da Lei no 8.212/91), mas sim, o reconhecimento de que a
roupagem formal das demais empresas esconderam efetiva simulação de
empresas formalmente constituídas, mas componente de um único corpo
empresarial.
A dois, porque todos estes contornos já foram objeto de apreciação pelo
contencioso administrativo da Receita Federal do Brasil, em processos próprios,
que acabaram culminando com a exclusão tanto do contribuinte, como das
demais empresas, do regime do Simples Nacional. Trata-se, com efeito, dos
processos administrativos nos 10670.721432/2014-22, 10670.721437/2014-55,
10670.721434/2014-11,
10670.721435/2014-66,
10670.721436/2014-19
e
10670.721433/2014-77, conforme se verá a seguir no tópico “DA SIMPLES
NACIONAL”.
Assim, com a ressalva de entendimento pessoal deste Relator quanto à conclusão
a que chegou a DRJ São Paulo, nos autos dos processos administrativos nos
10670.721437/2014-55, 10670.721436/2014-19 e 10670.721435/2014-66, é fato
que todas as empresas restaram devidamente excluídas do Simples Nacional.
Houve o expresso reconhecimento de que o contribuinte se utilizou de pessoas
jurídicas formalmente constituídas a partir de sócios efetivos integrantes do
mesmo grupo familiar, com a interposição de pessoas físicas como sócios
simulados, com o intuito de fracionar seu faturamento, e, dessa forma, manter-se
no Simples Nacional.
Quanto as matérias conhecidas, foram afastas por impossibilidade de análise da
constitucionalidade das normas.
Dado que foram considerados os autos do Processo no 10670.721432/2014-22 e a
não especificação da prova que seria ilícita ou ilegal pelo contribuinte, não constatou-se qualquer
razão quanto à ilicitude das provas utilizadas pela fiscalização. Em relação ao procedimento fiscal,
considerou-se válido, vez que emitido em relação ao contribuinte principal. Além disso, os outros
argumentos trazidos em impugnação, nas palavras do relator “não refletem a verdade, sendo
flagrantemente contrariados por documentos acostados aos autos (...)” (fl. 4.559).
Cientificado em 03/06/2016 (fl. 4.580), o contribuinte interpôs Recurso voluntário
(fls. 4585 a 4.684) em 22/06/2016, questionando novamente os seguintes pontos: Comprovação
da alegação de grupo econômico; Prova ilícita; Mandado de procedimento fiscal; Empresas no
mesmo endereço; Atendimento pelos mesmos contadores; Mesmo nome de fantasia; Multas
confiscatórias; Sujeição passiva solidária; Multa de ofício; Cerceamento de defesa; Contribuição ao
INCRA; Contribuição ao salário-educação; Contribuição destinada ao SEBRAE; Cobrança
previdenciária sobre verbas indenizatórias; Cobrança das contribuições fixadas no art. 22, II da Lei
8.212/1991 – Risco de Acidente de Trabalho.
Consta nos autos Extrato do Simples Nacional (fls. 4.833 a 5.326).
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
8
A Resolução n. 2201-000.561 (fls. 5.328 a 5.337) da 2a Seção de Julgamento/ 2a
Câmara/ 1a Turma Ordinária, em sessão de 09/05/2023, converteu o julgamento do processo em
diligência para que se promova a vinculação ao processo n. 10670.721432/2014-22 e o
sobrestamento do julgamento no âmbito da própria câmara, até que haja decisão definitiva em 2a
instância relativa à exclusão do Simples Nacional.
Os autos foram apensados ao processo n. 10670.721432/2014-22 em 26/10/2023,
vide Termo de Apensação (fl. 5.353).
Considerando o julgamento definitivo quanto ao Simples nacional no processo n.
10670.721432/2014-22 (Acórdão no 1201-005.926) retornaram-se os autos para julgamento do
recurso voluntário, mediante Despacho de Encaminhamento (fl. 5.354).
Após o julgamento definitivo do processo administrativo no 10670.721432/2014-
22, que manteve a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, conforme decidido
por este Conselho no Acórdão no 1201-005.926, em sessão de 22/06/2023, restou definitivamente
superada a controvérsia que havia motivado o sobrestamento do presente feito. Em razão disso,
os autos foram apensados àquele processo em 07/08/2023 e posteriormente desapensados em
28/09/2023, nos termos do Despacho de Encaminhamento, para regular prosseguimento do
julgamento. Contudo, sobreveio determinação de suspensão nacional dos feitos
administrativos e judiciais que versem sobre a matéria objeto do Tema no 985 da Repercussão
Geral, relativa à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de
férias, indenizadas ou gozadas, conforme despacho proferido pelo Ministro André Mendonça no
Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou a
tese no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
24/09/2025, conforme certificação da Secretaria Judiciária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado em 03/06/2016 (fl. 4.580), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 22/06/2016, é dizer, dentro do prazo previsto pelo Processo Administrativo Fiscal Federal.
No que se refere às alegações relativas à Contribuição ao INCRA, ao Salário-
Educação e à contribuição destinada ao SEBRAE, as insurgências do Recorrente não comportam
conhecimento. As teses apresentadas pressupõem o exame de constitucionalidade das exações,
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
9
matéria que escapa à competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da
Súmula CARF no 2.
Ademais, registre-se que o objeto do presente lançamento se restringe às
contribuições previdenciárias patronais e ao RAT/SAT, não abrangendo, de todo modo, exigência
relativa à Contribuição ao INCRA, o que reforça a impossibilidade de apreciação das referidas
alegações neste feito.
No que se refere à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, a matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Tema no 985 da Repercussão Geral, no qual se firmou a tese de que é
legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias, indenizadas ou gozadas, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
24/09/2025. Diante da fixação de tese vinculante pelo STF, impõe-se a sua aplicação ao caso
concreto, afastando-se a alegação do Recorrente quanto à natureza indenizatória da verba para
fins de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
2. Exclusão do Simples Nacional. Grupo econômico.
As alegações do Recorrente relativas à inexistência de grupo econômico e à suposta
irregularidade da exclusão do Simples Nacional não comportam apreciação no âmbito deste feito.
A controvérsia acerca da exclusão do regime simplificado foi objeto de processos administrativos
próprios, submetidos à competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, tendo sido
definitivamente resolvida no processo no 10670.721432/2014-22, no qual se manteve a exclusão
do Simples Nacional.
Superada essa discussão em sede própria, não cabe a esta 2a Seção reexaminar os
fundamentos que levaram à exclusão, tampouco rediscutir elementos fáticos e jurídicos já
apreciados no contencioso administrativo, razão pela qual restam prejudicadas, neste processo, as
alegações relacionadas à existência de grupo econômico e à sujeição passiva daí decorrente. Ficam
prejudicadas as discussões sobre as empresas estarem no mesmo endereço, do atendimento ter
sido feito pelos mesmos contadores e de se utilizarem do mesmo nome de fantasia.
Não conheço deste tema.
3. Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal.
As alegações de utilização de prova ilícita, cerceamento do direito de defesa e
nulidades do procedimento fiscal não merecem prosperar. O Recorrente limita-se a formular
insurgências genéricas, sem indicar qual prova específica seria ilícita, em que consistiria a
irregularidade procedimental, ou qual prejuízo concreto teria sofrido, ônus que lhe incumbia. Da
mesma forma, as circunstâncias relativas ao funcionamento das empresas no mesmo endereço, à
utilização de contadores comuns ou ao uso de nome fantasia semelhante, isoladamente
consideradas, não configuram nulidade do lançamento, nem infirmam a validade do procedimento
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
10
fiscal, inexistindo qualquer vício capaz de macular os autos ou comprometer o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Sobre o Mandado de Procedimento Fiscal, o qual o contribuinte chama de
“Mandato”, diz que há necessidade do MPF para se dar início ao procedimento fiscal. Diz que foi
determinado o período de 01/2010 a 12/2013, sobre Contribuição da Empresa/Empregador, o que
não inclui cobrança de tributos levantados sob os salários dos funcionários das empresas (INSS
Patronal e Terceiros).
O tema já está sumulado no CARF, pela Súmula CARF no 171 (Irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento).
4. Multa confiscatória.
Aduz o contribuinte que as multas de ofício têm o caráter confiscatório, com base
no art .150, IV da Constituição Federal. Ainda assim, razão não assiste a Recorrente, pois o CARF
não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2),
motivo pelo qual não pode afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade.
Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de
contribuições não pagas ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas.
5. Exclusão da multa de ofício por exigibilidade suspensa.
Traz o contribuinte que a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 10/11/2015,
data em que a suspensão da exigibilidade estava suspensa por Recurso Voluntário. Na
determinação do art. 63 da Lei 9.430/1996 trazido à baila, não cabe multa de ofício quando o
objetivo é prevenir a decadência:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
São os incisos IV e V do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
11
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Aplica-se a multa de ofício no lançamento tendente à prevenção de decadência,
exceto nas hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/1996, em que a suspensão do crédito
tributário decorra da concessão de medida liminar ou antecipação de tutela em ação judicial. Não
é, portanto, o caso em tela, em que se tem suspensão da exigibilidade por recurso voluntário.
6. Cobrança previdenciária sobre verbas indenizatórias.
Entende o contribuinte que se está cobrando contribuição previdenciária sobre
verbas de caráter indenizatório (fl. 5.324 a 5.339). Cita em especial os 15 primeiros dias anteriores
à concessão do auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias e aviso-prévio indenizado;
Salário-maternidade e férias gozadas pelo trabalhador; e aviso prévio indenizado.
Cito o que foi trazido pelo voto do Acórdão 14-60.761:
Ademais, tanto o contribuinte como os responsáveis solidários não demonstram,
sequer minimamente, que, de fato, a fiscalização apurou contribuições sociais
previdenciárias sobre os pagamentos realizados em relação a tais rubricas, de
forma que se trata de uma alegação genérica. A única exceção a esta afirmação
consiste no aviso prévio indenizado, onde a própria fiscalização reconhece que
procedeu ao lançamento de contribuições sobre estas rubricas ("0057 — 1/12 de
13°. indenizado aviso prévio" e "0069 - aviso prévio indenizado"), motivo pelo
qual se passa a responder aos questionamentos do contribuinte.
É dizer, não que tais temas não mereçam a atenção do Conselho (como exemplo,
trago a Súmula CARF no 64, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010, ao dizer que não
incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados empregados a
título de auxílio-creche). Todavia não são apontados, nos autos, quais desses valores possuem tal
rubrica.
Sobre o aviso prévio indenizado, especificamente, à época do Acórdão o voto
reconheceu que havia posição dos tribunais superiores quanto a não incidência, todavia, não havia
a definitividade necessária a que a União pudesse se abster de cobrar as contribuições respectivas.
Neste sentido, dou parcial razão ao contribuinte. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE
No 1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório.
As contribuições previdenciárias, a cargo da empresa e do empregado, e as
destinadas aos terceiros não incidem sobre valores pagos a título de aviso prévio indenizado, haja
vista sua natureza indenizatória, não integrando a folha de salários ou o salário-de-contribuição
(REsp no 1.230.957/RS). O entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.230.957/RS, aplicável à contribuição do empregador, do empregado e das destinadas aos
terceiros, não abrange o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, por possuir natureza
remuneratória.
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
12
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) publicou, em 05/02/2021, o
Despacho no 42/2021, que aprova os Pareceres PGFN/CRJ/COJUD no 15.147/2020 e 1.626/2021,
os quais consolidam o entendimento de que não incidem contribuições previdenciárias sobre o
aviso prévio indenizado.
Em atenção ao disposto no art. 19-A, III da Lei no 10.522/2002, os pareceres foram
fundamentados na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema
Repetitivo 478, no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado, devido à sua natureza não remuneratória.
Desse modo, a PGFN consolidou o seu entendimento de que as contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (SAT/RAT) e do empregado, bem como aquelas destinadas
aos terceiros não incidem sobre o aviso prévio indenizado. O órgão excepcionou desse
posicionamento o reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário, com a justificativa de que essa
última verba possui natureza remuneratória, em seu entendimento e conforme jurisprudência
majoritária do STJ.
Dou razão em parte, portanto, ao contribuinte, para excluir da base de incidência
das contribuições previdenciárias a cargo do empregador os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado, com a exceção do incidente no 13o salário.
No caso, é possível visualizar tais rubricas especificamente, posto que constam em
dois dos quatro Autos em tela. São os Auto de Infração DEBCAD no 51.073.370-6: verbas pagas aos
segurados empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO
AV.PV." e "0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em folha de pagamento conforme
arquivos digitais MANAD; e Auto de Infração DEBCAD no 51.073.300-0: referentes às rubricas
"0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e "0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em
resumo de folha de pagamento conforme arquivos em formato PDF.
7. Risco de Acidente de Trabalho.
Finalmente questiona o contribuinte sobre a cobrança das contribuições fixadas no
art. 22, II da Lei 8.212/1991. Aduz que a lei, por não definir o que se deva entender por grau de
risco leve, médio e grave, não exauriu a função instituidora do tributo.
Igualmente, tais temas já foram decididos no STF. O Tema 554 (Leading Case RE
677.725, Relator Ministro Luiz Fux) fixou, com trânsito em julgado em 03/02/2023, que:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Vale lembrar novamente que qualquer alegação que implique em
inconstitucionalidade, necessariamente, é atingida pelo entendimento de incompetência pelo
Conselho (Súmula CARF n. 2).
Conclusão.
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.102 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721546/2015-53
13
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (incompetência), dos temas relacionados à
Exclusão do Simples (incompetência) e das alegações sobre INCRA, Salário-Educação, SEBRAE
(matéria estranha à lide). Na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para excluir da base de
incidência das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de aviso prévio indenizado,
com a exceção do incidente no 13o salário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 5374
DF CARF MF
Original